Tribunal: TJDFT
Processo: 0700858-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRACEPTIVO ESSURE. INTERVENÇÃO MÉDICA PARA SUA RETIRADA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL QUANTO À URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRGURGICO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inaugural para determinar ao réu que submeta a autora à cirurgia visando a retirada do dispositivo Essure, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do trânsito em julgado. Em suas razões, o recorrente pleiteia que a realização do procedimento cirúrgico pretendido pela autora atenda aos critérios oficiais de regulação, de acordo com o plano terapêutico a ser definido pela equipe médica e, ainda, com o perfil de complexidade da paciente, sem a fixação de prazo certo.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal. Contrarrazões ofertadas sob o ID 32864678.

III. Analisando o conteúdo fático-probatório dos autos, verifica-se que não houvesse omissão do ente público diante da solicitação da autora quanto à realização de cirurgia para a retirada do dispositivo Essure. De fato, a autora está sendo assistida pelos médicos da rede pública de saúde do Distrito Federal e o laudo médico acostado aos autos não é suficiente para atestar a urgência do caso (ID 32864624), de modo que a parte autora deverá se submeter ao sistema de regulação, atendendo à ordem de preferência estabelecida por aquele órgão.

IV. O registro do dispositivo contraceptivo ESSURE foi cancelado no país em decorrência da ausência de estudos técnicos-científicos conclusivos acerca do produto, após a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) de reavaliar os estudos clínicos associados ao seu registro inicial. Inclusive, o Ministério Público junta aos autos informações adicionais dos motivos pelos quais levaram a comercialização do contraceptivo ser suspensa do mercado nacional e internacional (ID 32864652).

V. Neste sentido, tem-se que, por meio Resolução RE no 457, de 17 de fevereiro de 2017, houve a determinação da ANVISA para a suspensão da importação, distribuição, comercialização, uso e divulgação do produto, vindo a ser liberado no ano seguinte, após a nova fabricante ter apresentado à agência os documentos solicitados. No entanto, em que pese, no final de 2018, seu registro ter sido cancelado a pedido da fabricante, tal situação decorreu da decisão da própria fabricante em descontinuar sua fabricação, acompanhando as inúmeras recomendações internacionais que apontavam as contraindicações do produto. Não obstante, ciente dos riscos advindos da utilização do contraceptivo, o Distrito Federal emitiu a Nota Técnica n. 5/2020 para o cuidado, acompanhamento e monitoramento das pacientes com o Sistema Essure, sendo também editada a Nota Técnica n. 7/2021 do Ministério da Saúde no mesmo sentido.

VI. Desse modo, reforma-se parcialmente a sentença, para que a parte autora seja inscrita na central de regulação e, aferidas suas condições de saúde, seja colocada em fila que respeite as prioridades de atendimento para a realização de cirurgia para a retirada do dispositivo contraceptivo.

VII. Precedentes desta E. Turma Recursal ressaltando a necessidade de que seja respeitada a fila de prioridades do SUS: (Acórdão 1361900, 07158321720208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no PJe: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1349545, 07303666320208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no PJe: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada tão somente para que a parte autora seja inscrita na central de regulação e, aferidas suas condições de saúde, seja colocada em fila que respeite as prioridades de atendimento para a realização de cirurgia para a retirada do dispositivo contraceptivo. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.